Tribunal: TJDFT
Processo: 0740516-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO. VALOR HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO INFERIOR AO ESTABELECIDO PELAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto com esteio no argumento de que a pretensão nele contida já restou atendida tendo, portanto, perdido o seu objeto.
2. O imóvel foi adjudicado pelo preço da avaliação, qual seja, R$ 3.572.090,14. Ocorre que o agravo de instrumento questiona justamente a adjudicação pelo valor da avaliação judicial, que é menor do que o valor estabelecido pelas próprias partes na escritura de confissão de dívida que embasa a execução, qual seja, R$ 3.500.000,00 em 18/11/2014.
3. O que requereu o agravante foi justamente que o valor estabelecido pelas partes no instrumento de confissão de dívida para o imóvel que garantiu o débito prevaleça sobre o valor da avaliação judicial (R$ 3.572.090,14).
4. A avaliação do bem foi requerida pelo agravante, que arcou inclusive com as custas da avaliação, sem haver mencionado a suposta violação do artigo 1.484 do Código Civil.
5. Não pode o recorrente pleitear a avaliação do imóvel para, posteriormente, requerer que o imóvel seja adjudicado por outro valor, o que é vedado pelo princípio do venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior.
6. A boa-fé objetiva deve ser observada nas relações jurídicas - inclusive nas relações processuais, nos termos do art. 5o, do CPC - e não somente nas relações contratuais.
7. Agravo interno conhecido e não provido.